Tribunal: TJDFT
Processo: 0752197-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0752197-02.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE DE SOUTO PEREIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por REINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS contra a sentença que o condenou a restituir ao autor a importância de R$ 1.605,18, corrigida monetariamente de acordo com as datas dos pagamentos das parcelas, conforme a planilha constante da petição de id. 138668289, página 10/11 e julgou improcedente o pedido contraposto. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do apelo, a parte ré recorrente demonstrou apenas do preparo recursal (ID 47282160/1) e não efetuou o recolhimento das custas processuais. Na espécie, somente 14 dias após a interposição do recurso inominado a parte recorrente efetuou o recolhimento das custas e juntou aos autos o respectivo comprovante (ID 47282164). Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME, a culminar no não recebimento do recurso (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator